Tribunal: TJES
Processo: 5010768-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010768-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNALDO DE JESUS AMARAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA COMPROVADA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARCELA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sem resolução de mérito, mas condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários, sob fundamento de que a mora estaria configurada e ele teria dado causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação da mora do devedor no momento do ajuizamento da ação, a fim de estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comprovante de pagamento apresentado pelo Apelante demonstra quitação antecipada da parcela com vencimento em 7/2/2023, em 16/1/2023, infirmando a alegação de inadimplemento.

4. A prova apresentada pela instituição financeira, consistente em telas de sistema interno, não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade do comprovante de pagamento.

5. O ônus de comprovar que o pagamento referia-se a outra parcela incumbia ao credor, que não apresentou prova robusta nesse sentido, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

6. A inexistência de mora descaracteriza pressuposto processual essencial à ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução de mérito.

7. Pelo princípio da causalidade, a instituição financeira, ao ajuizar ação sem pressuposto válido, deve suportar os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2. O pagamento antecipado da parcela descaracteriza a mora e inviabiliza a ação.

3. A instituição financeira que ajuíza ação sem pressuposto processual válido deve suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 485, I e VI; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-GO, AI nº 5214465-07.2024.8.09.0024, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 01.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1021495-40.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0010722-78.2016.8.16.0045, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010768-23.2023.8.08.0024

APELANTE: EDNALDO DE JESUS AMARAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Ednaldo de Jesus Amaral em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A ação foi ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para a retomada de um veículo alienado fiduciariamente.

A sentença impugnada reconheceu a perda superveniente do interesse processual devido ao pagamento da parcela objeto da lide após o ajuizamento da ação. Contudo, com base no princípio da causalidade, imputou ao Apelante o ônus
sucumbencial
, sob o fundamento de que a mora foi comprovada (ID 23711143) e que ele, portanto, deu causa à propositura da demanda.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia não reside na extinção do feito por perda de objeto, mas sim na legitimidade da condenação do Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

A Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na petição inicial, alegou inadimplemento das prestações
de financiamento
a partir de 7 de fevereiro de 2023, constituindo o devedor em mora por meio de notificação extrajudicial
expedida em 02.03.2023 (ID 14727672)
.

O Apelante, por sua vez, defendeu em sua contestação que o pagamento da referida parcela foi realizado de forma antecipada, em 16 de janeiro de 2023, antes mesmo do ajuizamento da ação. Para comprovar o alegado, juntou aos autos o comprovante de pagamento de boleto bancário no valor de R$ 1.247,03 (um mil, duzentos e quarenta e sete reais e três centavos), com data de vencimento em 7 de fevereiro de 2023 e pagamento efetivado em 16 de janeiro de 2023.

A apelada, em contrapartida, argumentou que o pagamento de 16 de janeiro de 2023 referia-se à parcela anterior, com vencimento em 7 de janeiro de 2023, que estava em atraso, e que a parcela de fevereiro permanecia em aberto, apresentou telas de seu sistema interno
p
ara sustentar sua versão.

Na espécie, a questão a ser dirimida se resume a quem deu causa à propositura da ação, para fins de imputação do ônus sucumbencial.

O cerne da discussão, portanto, é determinar se o pagamento de 16 de janeiro de 2023 foi para a parcela de 7 de janeiro de 2023, como sustenta a instituição financeira, ou para a parcela de 7 de fevereiro de 2023, como alega o Apelante.

Com efeito, ao analisar atentamente o
comprovante de pagamento juntado pelo Apelante,
observa-se que o documento
é explícito ao indicar a "Data de Vencimento: 07/02/2023", corroborando a alegação de que a quitação da parcela ocorreu em 16 de janeiro de 2023,
ou seja,
de forma antecipada.

A apelada, por sua vez, apresenta em suas contrarrazões telas de um sistema interno de gestão jurídica, as quais não são conclusivas e se opõem ao que consta no comprovante de pagamento, que tem presunção de veracidade.

Desse modo, o ônus de provar que o pagamento de 16 de janeiro de 2023 referia-se a outra parcela era da instituição financeira, de quem se espera organização e transparência em seus registros contábeis.
Desta modo, a ausência de
apresentação de prova robusta por parte da
Recorrida
, aliada à prova do pagamento com data de vencimento posterior, enfraquece sua tese e dá credibilidade à versão do Apelante.

Ademais, a conduta da instituição financeira, de ajuizar uma ação de busca e apreensão alegando a mora do devedor, quando o pagamento da parcela em atraso já havia sido realizado, configura comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Como cediço,
a comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Assim, ficando d
emonstrado que o devedor quitou a
s
parcela
s
antes do ajuizamento da demanda
e da notificação extrajudicial
, o pedido de busca e apreensão deve ser julgado improcedente, porquanto não configurada a mora.

C
orroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

nullEMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA . PAGAMENTO ANTERIOR A NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA (BUSCA E APREENSÃO) I . Na Busca e Apreensão é imprescindível a comprovação da mora do devedor como pressuposto da ação. II
. Comprovado o pagamento da parcela vencida, com encargos estipulados pelo credor, antes da notificação para purgar a mora, inexiste causa para a busca e apreensão.
III
. No caso, o agravante quitou a parcela vencida em 18/11/2023, no dia 11/01/2024 e a notificação foi realizada em 18/01/2024. A ação foi ajuizada em 04/03/2024; portanto, não foi comprovada a mora, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, circunstância que implica na extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito (artigo 485, incisos I e IV, do CPC/15), por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.IV. Em observância ao princípio da causalidade, impositiva a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art . 85, § 2º do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-GO 52144650720248090024, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES - 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . COMPROVAÇÃO DA MORA. PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA CITAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETOS E RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com fundamento no inadimplemento da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve descaracterização da mora, em razão do pagamento das parcelas em atraso antes da apreensão do bem e da citação, mediante emissão de novo boleto pelo credor .

III. Razões de decidir

1. Comprovado que o credor aceitou o pagamento das parcelas em atraso e emitiu novos boletos para regularização da dívida, descaracteriza-se a mora.

2 . O comportamento contraditório do credor, que ajuizou a ação e simultaneamente aceitou o pagamento das parcelas, viola o princípio do venire contra factum proprium e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10214954020248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO . CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1 . A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “venire contra factum proprium”. 2.
O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência
. 3 . Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art . 85 /CPC).

(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016 .8.16.0045 (Acórdão), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

O Apelante demonstrou, por meio de prova documental, que não estava em mora no momento do ajuizamento da ação. A instituição financeira, por sua vez, não apresentou prova inequívoca capaz de infirmar tal alegação, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe incumbia, em flagrante desrespeito aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

No caso em apreço, a extinção do feito, sem resolução de mérito, decorre da ausência de pressuposto processual indispensável à constituição válida e regular da ação de busca e apreensão,
uma vez que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da referida ação, e sua inexistência, conforme restou demonstrado, inviabiliza a pretensão deduzida pela instituição financeira.

Assim, diante da ausência de interesse processual por parte da
Apelada
, impunha-se a extinção do processo com a inversão dos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença, a fim de inverter
os ônus
sucumb
e
ncia
is
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.